Tribunal: TJDFT
Processo: 0736584-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736584-21.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO WILME LUSTOSA FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUIZO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO DESPROVIDO. 1. Para a decretação de qualquer nulidade, seja relativa ou absoluta, necessária a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. 1.2. Não tendo sido comprovado prejuízo ao réu, notadamente porque foi oportunizado à sua Defesa manifestar-se sobre o documento juntado aos autos, antes das alegações finais, em estrita observância ao contraditório e à ampla defesa, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada. 2. Consoante o disposto na Súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. Atenuante não reconhecida. 3. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 3.1. Apesar do acusado ser primário e ter bons antecedentes, os elementos de provas dos autos demonstram que ele se dedica a atividades criminosas, fazendo do tráfico um dos meios de vida, não podendo ser reconhecida a incidência do tráfico privilegiado à espécie. 4. Considerando que a pena fixada é superior a quatro anos e não excede oito anos de reclusão, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal. 5. Não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos o réu que teve a pena fixada em patamar superior a quatro anos, porquanto não preenchidos os requisitos legais do art. 44, I, do Código Penal. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo que preenche os requisitos necessários para a aplicação da causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas, bem como que se trata de direito subjetivo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STF, do STJ e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando que faz jus à aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois admitiu e confessou a propriedade da droga, bem como assumiu que a guardava em depósito. Indica dissenso pretoriano a partir de julgado do TJDFT. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao indicado malferimento ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, no tocante à aplicação da atenuante da confissão espontânea ao delito de tráfico de drogas, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, não se aplica na hipótese em que o agente é condenado por crime de tráfico de drogas, mas limita-se, na fase de investigação ou na fase judicial, a declarar que possuía a substância para consumo próprio. Nesse sentido é o teor da Súmula n. 630/STJ.” (AgRg no HC n. 776.615/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015